Tribunal: STF
Processo: HC 80230
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO - RECURSO - ALCANCE
DA REVISÃO - ARTIGOS 35 E 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
Na hipótese de não-recebimento da denúncia, interposto e provido o
recurso em sentido estrito, cumpre ao órgão julgador, de imediato,
recebê-la. A espécie revela vício de julgamento, e não,
simplesmente, de procedimento, quando seria possível chegar-se à
declaração de nulidade do ato e determinação da prática de outro com
observância do figurino legal e instrumental.